Tribunal: TJDFT
Processo: 0005199-33.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005199-33.2016.8.07.0014 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: MARIÂNGELA MARQUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. TAXAS CONDOMINIAIS DO PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No julgamento do REsp n. 1.631.485/DF - Tema 971 foi fixada a tese de que: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial". 2. Assim, verificado o atraso na entrega do imóvel por culpa da vendedora, faz jus a compradora à inversão da cláusula penal moratória prevista no contrato, que tem a finalidade justamente de indenizar a parte prejudicada pela execução tardia da obrigação. 3. A construtora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais relativas ao período anterior a entrega das chaves do imóvel, pois, de acordo com o Tema 886 do c. STJ, “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ter ocorrido julgamento extra petita, porquanto entende que a ora recorrida teria pugnado pela condenação à inversão da cláusula penal de forma única e não, com incidência mensal de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, o que teria contrariado o disposto no acordo entabulado entre as partes. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, afirmando ofensa ao artigo 416 do CC, quanto à impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão guerreado que “Observe-se que a cláusula penal originária previa que o não pagamento da parcela do preço do contrato sujeitaria o promissário comprador a pagar à incorporadora o valor da parcela vencida, atualizada monetariamente, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) incidentes sobre o débito corrigido, sempre calculados pro rata dia, e taxa de emissão de novo boleto. Por sua vez, ao ser invertida, a indenização pelo atraso da obra foi fixada no percentual de 2% a.m. sobre o valor atualizado do contrato, a incidir entre 29/04/2016 (data do início da mora) até 19/08/16 (data do recebimento das chaves). Note-se que a estipulação de incidência mensal da multa, a incidir pro rata die, ao contrário do que defendido pela recorrente, respeitou integralmente os termos do contrato, dada a previsão de que a multa e os juros moratórios, ambas, seriam calculadas pro rata dia. Por outro prisma, a fixação da base de cálculo da indenização em 2% sobre o valor atualizado do contrato atualizado guarda consonância com a previsão original de multa de 2% (dois por cento) incidentes sobre o débito corrigido e, por conseguinte, também merece ser prestigiada. Assim, revela-se adequada a manutenção da quantia indenizatória, a título de cláusula penal, em 2% sobre o valor do contrato atualizado, por mês de atraso, a incidir pro rata die no período de 29/04/2016 a 19/08/16” (ID 18603497). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo, pois “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027